Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700953-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: MIRIAM DE SOUZA CARDOSO DECISÃO Não obstante a decisão ID 36474270, identifica-se que no agravo de instrumento foi formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 36394814). Assim, e considerando que a parte agravante juntou os documentos ID 36589574-36589575, constata-se o regular recolhimento do preparo pela parte agravante, de modo que fica prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parta agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator